Tribunal: TJMT
Processo: 1044631-86.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1044631-86.2024.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO
(CONVOCADO)
, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[OS
É
LIA BINDANDI SILVA - CPF: 361.813.151-87 (APELANTE), C
Â
NDIDO NISVALDO FRANCA COELHO J
Ú
NIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), S
É
RGIO GONINI BEN
Í
CIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, alegando contratação irregular de cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

A autora sustentou vício de consentimento e prática abusiva, por acreditar tratar-se de empréstimo consignado, postulando a conversão do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e reparação moral.

O juízo de origem concluiu pela validade da contratação, reconheceu o uso do cartão pela consumidora, afastou a tese de vício e julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade ou invalidade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento da consumidora, e se há direito à devolução de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, nos termos da Súmula 297/STJ.

A documentação constante dos autos demonstra que a autora anuiu ao contrato de cartão consignado, recebeu os valores contratados e utilizou o crédito em compras diversas, o que afasta a alegação de desconhecimento ou erro quanto à natureza da contratação.

O contrato firmado apresenta cláusulas claras, e a instituição financeira demonstrou o envio das faturas ao endereço da autora, evidenciando o cumprimento do dever de informação.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação e do desconto em benefício previdenciário via RMC, quando comprovado o uso do cartão e a ciência da modalidade contratada (
AREsp
nº 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que demonstrado o efetivo uso do crédito e o envio das faturas ao endereço do consumidor. 2. A utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e afasta o dever de indenizar por dano moral ou repetir valores.”

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Oselia

Bindandi
Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a existência de vício de consentimento e alegando que a contratação foi realizada sem o devido esclarecimento quanto à modalidade do contrato e aos encargos incidentes, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e
hiper vulnerável
.

Sustentou que o contrato se mostrou excessivamente oneroso e pediu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, além da procedência dos pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento (id. 323807856).

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia
C
âmara,

Cinge-se dos autos que
Osélia

Bindandi
Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, proposta em face do Banco BMG S.A., alegando, em síntese, que houve descontos em seu benefício previdenciário a título de “Reserva de Margem Consignável – RMC” referentes a contrato que acreditava ser de empréstimo consignado, mas que na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado, o que teria configurado vício de consentimento e prática abusiva. Postulou, assim, a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a existência de vício de consentimento e alegando que a contratação foi realizada sem o devido esclarecimento quanto à modalidade do contrato e aos encargos incidentes, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Sustentou que o contrato se mostrou excessivamente oneroso e pediu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, além da procedência dos pedidos indenizatórios.

Pois bem.
Cumpre inicialmente consignar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme dispõe a Súmula n.º 297 do STJ.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja legalidade, clareza das cláusulas contratuais e ciência da parte consumidora são contestadas pela apelante.

In
casu
,
analisando os autos, a documentação acostada pelo banco, notadamente o contrato de adesão assinado, os comprovantes de transferência dos valores, bem como as faturas com diversos lançamentos de compras realizadas em estabelecimentos comerciais, confirmam que a autora não apenas anuiu com os termos do negócio jurídico, como também usufruiu ativamente do crédito concedido, inclusive em operações típicas de cartão de crédito.

Ademais, consta nos autos que as faturas do cartão foram encaminhadas para o
mesmo endereço residencial informado pela autora na petição inicial
, reforçando que não houve qualquer má-fé ou ocultação por parte da instituição financeira, tampouco desconhecimento relevante que pudesse comprometer a validade da contratação.

Consoante bem destacado pelo juízo de origem,
verbis
:

“De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao
valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.”
(id. 323805947 – negritei e grifei).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp
1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à
reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp
n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado
ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e ressarcimento de danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato e suas
consequências, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado apenas o pagamento mínimo. Argumenta que se tivesse sido adequadamente informada, teria optado pela modalidade menos onerosa (empréstimo consignado tradicional).

Sustenta que o banco se aproveitou de sua vulnerabilidade como aposentada e que o contrato é abusivo por estabelecer uma "dívida infinita".

Requer a reforma da sentença para que seja determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato é claro quanto à modalidade contratada, que a apelante utilizou o cartão para compras e saques, demonstrando ciência do produto, e que não há fundamento legal para a conversão do contrato ou para indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

A autora, ora apelante, alegou na inicial que o banco requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que houve vício de consentimento quanto à contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado. Requereu a cessação dos descontos, revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O banco réu, em contestação, defendeu a regularidade da contratação, apresentando o contrato firmado pela autora, comprovante
de transferência eletrônica e faturas do cartão de crédito, sustentando a ausência de vício de consentimento e a legalidade dos descontos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve vício na contratação, que o instrumento contratual continha informações claras sobre o tipo de contrato firmado, e que a cobrança via reserva de margem consignável possui amparo legal.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa,
mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal

(
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-e
m
cartoes-de-credito-consignados
).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADECARTÃODE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CONVERSÃOPARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

(TJMT, 10150966320228110041, Relator: Desa.
Antonia
Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária aconversãoda contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(N.U 1024441-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

AGRAVO INTERNO.

CARTÃODE

CRÉDITO CONSIGNADO
. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMOCONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR AGRAVO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é válida diante de jurisprudência dominante (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ).

4. A prescrição da repetição de indébito é decenal e incide a partir de cada desconto, estando prescritas as parcelas anteriores a 17/09/2014.

5. A liberação de valores via TED, embora rotulada comocartãoconsignado, configura empréstimo comum, em prática abusiva que impõe juros mais elevados e ultrapassa a margem legal.

6. Impõe-se a readequação contratual para empréstimoconsignado, com aplicação da taxa média de mercado à época.

7. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, autorizando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza aplicação de multa.

(...) (N.U 1042107-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE JULGAMENTO EM 03/12/2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de apelação cível interposta por
Oselia

Bindandi
Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a existência de vício de consentimento e alegando que a contratação foi realizada sem o devido esclarecimento quanto à modalidade do contrato e aos encargos incidentes, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Sustentou que o contrato se mostrou excessivamente oneroso e pediu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, além da procedência dos pedidos indenizatórios.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA.

Consequentemente, readequou o ônus sucumbencial.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto do Relator.

Isso porque, como bem pontuado, a documentação acostada pelo banco, notadamente o contrato de adesão assinado, os comprovantes de transferência dos valores, bem como as faturas com diversos lançamentos de compras realizadas em estabelecimentos comerciais, confirmam que a autora não apenas anuiu com os termos do negócio jurídico, como também usufruiu ativamente do crédito concedido, inclusive em operações típicas de cartão de crédito.

Ademais, consta nos autos que as faturas do cartão foram encaminhadas para o mesmo endereço residencial informado pela autora na petição inicial, reforçando que não houve qualquer má-fé ou ocultação por parte da instituição financeira, tampouco desconhecimento relevante que pudesse comprometer a validade da contratação.

Por todo o exposto, acompanho o voto do Relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE
DA SESSÃO
):

Eminentes pares,

Em razão da divergência,
suspendo
o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do
douto Relator
.

O entendimento majoritário desta Terceira Câmara de Direito Privado está em consonância com o posicionamento adotado pela Quinta Câmara. Tal entendimento firma-se no sentido de que, se há elementos que
indiquem
a regular contratação e
existe

o us
o do cartão de crédito, afasta-se a alegação de vício de consentimento.

Assim, reconhece-se
válida a
contratação na modalidade de cartão de crédito. Por consequência,
afasta-se
a
possibilidade da

conversão da
contratação para a modalidade de empréstimo pessoal, conforme defendido pela divergência.

Diante do exposto, e com a
devida vênia
à divergência, acompanho o
digno Relator para
negar provimento
ao recurso
.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. A contratação em exame, embora formalizada como cartão de crédito consignado com RMC, foi utilizada, na prática, como verdadeira operação de empréstimo consignado, com liberação de valores via TED e vinculação da margem em folha, em condições que comprometem a transparência e o dever de informação ao consumidor.

Diante disso, acompanho o voto divergente para dar
parcial provimento
à apelação, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, recálculo do débito conforme a taxa média de mercado da época e restituição simples dos valores pagos a maior, afastada a indenização por dano moral por ausência de lesão extrapatrimonial comprovada, mantidos os demais termos do voto, inclusive quanto à sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025